Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÁRTULAS DE CHEQUE. EMISSÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE SUBLOCAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ENDOSSATÁRIA. REJEITADA. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE ADIMPLIDO. CABIMENTO. CHEQUE INADIMPLIDO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Na ação de obrigação de fazer em que se busca a devolução de 2 (dois) cheques – sob a alegação de que um deles já foi pago pela emitente, mas não lhe foi entregue, e de que é inexigível o pagamento do outro ao sublocador (endossante), diante das negociações do valor do aluguel diretamente com o proprietário do imóvel –, a pessoa jurídica endossatária dos títulos de crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Na hipótese, após ser instada a se manifestar sobre o recebimento da quantia relativa ao cheque n. SA-000277 e sobre a posse da cártula, a ré/apelante LS&M Assessoria Ltda. apresentou petição informando que o referido título não havia sido objeto de cobrança judicial, porquanto devidamente pago, bem como que se encontrava disponível para retirada da emitente no seu escritório comercial. Assim, por encontrar amparo nas provas produzidas nos autos, revela-se indene a r. sentença que reconheceu o dever da recorrente de devolver o cheque n. SA-000277 à recorrida.

3. Na hipótese de ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme o enunciado sumular n. 531 do STJ. Isso porque a circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração.

4. Por força do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85), é vedado ao devedor opor exceções fundadas em relações pessoais com os portadores precedentes, salvo quando concretamente demonstrada a má-fé do portador atual do título.

5. No caso, além de não haver demonstrado a existência de cláusula “não à ordem” no cheque n. 000361, que impedisse sua livre circulação mediante endosso (arts. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei n. 7.357/85), deixou a emitente (ora apelante) de comprovar a ocorrência de má-fé da endossatária no momento do recebimento do título, que justificasse a oposição quanto ao pagamento do valor estampado no cheque, sob a alegação de ter sido emitido exclusivamente para a quitação de aluguéis do contrato de sublocação (causa debendi).

6. Se a recorrente (autora da ação de conhecimento e ré da ação monitória) não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, afigura-se escorreita a r. sentença que rejeitou os embargos à monitória da ré, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora LS&M Assessoria Ltda., decorrente da obrigação consubstanciada no cheque prescrito de n. 000361. Igualmente, acertado o pronunciamento recorrido ao indeferir a devolução da cártula à devedora (ora apelante), face ao seu inadimplemento.

7. Recurso da ré da ação de conhecimento e autora da ação monitória conhecido e desprovido. Recurso da autora da ação de conhecimento e ré da ação monitória conhecido e desprovido. Honorários majorados.